Tribunal: TJBA
Processo: 0002719-12.2009.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0002719-12.2009.8.05.0264 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: VALDEMAR AFONSO DE CARVALHO NETO Advogado(s): CLEMILSON LIMA RIBEIRO APELADO: ERICK VASCONCELOS Advogado(s):PAULO ROBERTO VASCONCELOS DE ARAGAO ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE USUCAPIÃO EM DEFESA. COMODATO VERBAL. AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta pelo réu contra sentença que julgou procedente o pedido de reintegração de posse de imóvel rural ("Fazenda Conceição") e rejeitou as alegações de defesa (usucapião) e o pedido de indenização por benfeitorias. O réu sustenta nulidade por cerceamento de defesa e, no mérito, afirma deter posse com animus domini decorrente de doação verbal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide e da utilização de prova emprestada; (ii) saber se a posse exercida pelo réu qualifica-se como ad usucapionem ou se decorre de mera permissão (comodato); e (iii) saber se há direito à indenização por benfeitorias e retenção do imóvel. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando os elementos constantes dos autos são suficientes para o convencimento judicial (CPC, art. 355, I), sendo lícita a utilização de prova emprestada de processo conexo envolvendo as mesmas partes, desde que observado o contraditório na origem. 4. A ocupação decorrente de mera permissão ou tolerância (comodato verbal) caracteriza posse precária, desprovida de animus domini, o que impede o reconhecimento da usucapião, independentemente do tempo de ocupação. A recusa em restituir o imóvel após solicitação do proprietário configura esbulho possessório. 5. Não cabe indenização por benfeitorias quando a documentação apresentada possui indícios de fabricação (reconhecimento de firma anos após a emissão e coincidente com a citação) e não comprova a efetiva aplicação dos materiais no imóvel. Ademais, configurada a má-fé a partir do esbulho, descabe indenização por benfeitorias úteis ou voluptuárias. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0002719-12.2009.8.05.0264, em que figuram como apelante VALDEMAR AFONSO DE CARVALHO NETO e como apelada ERICK VASCONCELOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .